Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703304-82.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PATRICIA BARBOSA OLIVEIRA ALVES EMBARGADO: IGOR DOS SANTOS RODRIGUES, FRANCIRALMO DOS SANTOS DINIZ DECISÃO A atuação desta Instância Recursal encontra-se finalizada, haja vista os Acórdãos de IDs. 52894223 e 56523974. O pleito do patrono da parte recorrente (ID 56547013), deve ser analisado pelo Juízo de origem, responsável por sua nomeação como advogado dativo. Dessa forma, após o trânsito em julgado do Acórdão de ID 56523974, encaminhem-se os autos à origem para deliberação acerca do referido pedido. Int. Brasília/DF, 7 de março de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator